Tribunal: STF
Processo: RHC 201102
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Furto mediante invasão de domicílio. Réu multireincidente. Condenação transitada em julgado. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. 
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.
2. A discussão acerca do regime inicial de cumprimento de pena não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 
3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Hipótese de recorrente que ostenta outras 7 condenações penais, inclusive por crimes materiais, todas transitadas em julgado. Impossibilidade de adoção do princípio da insignificância ou de concessão (per saltum) do regime aberto. 
4. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCIÍDO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A reincidência específica do réu, nos termos do posicionamento desta Corte Especial, afasta a aplicação do princípio, por não restarem demonstrados os critérios de mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação
    2. No caso concreto, o valor do bem subtraído também ultrapassa o parâmetro utilizado neste Sodalício para reconhecimento da insignificância por se constituir de valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época de cometimento do delito.
    3. A matéria referente ao regime inicial prisional trata de inovação recursal, não podendo ser analisada diretamente por esta Corte Especial, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, c/c o 61, I, e 65, III, d, todos do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 644.632, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega:
          (i) “[é] judicioso (...) concluir-se que o furto de um carrinho de mão, avaliado em R$120,00, não faz presumir a expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, a ponto de afastar, por si só, o princípio da insignificância”; 
          (ii) “a irrelevância da conduta é patente e não deve ser aferida em relação ao salário mínimo da época dos fatos, mas, sim, ante a mínima extensão da lesão produzida”; 
          (iii) “a reincidência somente se revela pressuposto contrário à incidência do princípio da insignificância caso se observe fundamento concreto pelo magistrado no sentido de que o reconhecimento da bagatela não é recomendável, e, por outro lado, necessária a aplicação de pena”; 
          (iv) “o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a matéria referente ao regime inicial prisional trata de inovação recursal, não podendo ser analisada diretamente por esta Corte Especial, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância”; 
          (v) “um juízo razoável não autorizaria o cumprimento da pena em regime fechado a réu condenado a pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, considerando-se apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes – fl. 314)”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer “o cumprimento da pena do paciente em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal”, bem como seja “reconhecido o direito do Paciente à incidência do princípio da Insignificância, com a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser conhecido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na internet informa que a condenação transitou em julgado em 25.03.2021. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    11.  Na hipótese, embora se trate de paciente condenado pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em R$ 120,00, as peculiaridades da causa impossibilitam o reconhecimento da atipicidade da conduta. Seja porque o fato envolveu invasão de domicílio, seja porque o recorrente ostenta nada menos do que outras 7 condenações, inclusive por crimes patrimoniais, transitadas em julgado, o que impossibilita a adoção do princípio da insignificância, assim como a fixação (per saltum) do regime prisional aberto. Para confirmar esse juízo, reproduzo as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual que não me parecem configurar situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder: 
    “[...]
    No caso em tela, verifica-se que o acusado protagonizou a subtração de 01 (um) carrinho de mão, bem avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais) (fl. 10 do Evento 01 dos autos de primeiro grau) - pouco mais de 10% do valor do salário mínimo de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) vigente à época do fato -, quantia que não pode ser reputada desprezível, não ao ponto de tornar atípica a conduta e justificar a abstenção da intervenção do direito penal à hipótese. 
    Outrossim, vislumbra-se, por meio de consulta às certidões constantes nos Eventos 4/10 dos autos de primeiro grau, que se está diante de indivíduo com histórico em crimes patrimoniais, sendo considerado reincidente específico. Tal fato, por demonstrar a periculosidade social e o alto grau de reprovabilidade da ação, constitui, por si só, fator impeditivo para a aplicação do princípio da bagatela à hipótese. 
    Repise-se, por necessário, que o princípio da insignificância deve ser empregado com copiosa cautela, evitando-se, dessa forma, a ampliação disparatada do que se tem como lesão inexpressiva a bem jurídico e à ordem social. Somente quando a potencialidade lesiva da conduta for manifestamente irrelevante, pois, é que estará excluída sua tipicidade material. 
    Cabe salientar, ainda, que a restituição do bem previamente subtraído à vítima não é capaz de ocasionar a aplicação do almejado princípio ou de isentar o agente da responsabilidade, seja porque o crime já havia se consumado com a retirada da res furtiva da esfera de disponibilidade da vítima, seja porque a devolução só foi possível graças a detenção do acusado por populares, até a chegada da Polícia Militar. 
    […]
    Da mesma forma, não há se falar em abrandamento do regime prisional inicial, corretamente fixado na origem no fechado, haja vista o vasto rol de condenações pretéritas pela prática de crimes patrimoniais, hábeis a configurar não somente maus antecedentes como a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    Tal cenário, sem dúvida, indica o regime fechado como o que melhor se adequa à hipótese, exatamente conforme fixado sentencialmente. O abrandamento do regime prisional, a meu sentir, mostrar-se-ia incompatível com a repressão que o crime em questão merece. 
    [...]”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator